Tribunal: TCU
Processo: 004.715/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4171/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos ex-prefeitos de Macapá (AP) João Henrique Rodrigues Pimentel (gestões 2001-2004 e 2005-2008) e Antônio Roberto Rodrigues Goes da Silva (gestão 2009-2012), em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse no 0098117-30, firmado entre o Município e o então denominado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa para "implantação e fortalecimento da agricultura familiar", mediante a "construção de galpão de grãos e sementes"; Considerando que, mediante o Acórdão 3549/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal deferiu o pedido formulado pelo Município de Macapá (AP) para parcelar o pagamento do débito apontado nos autos em 36 vezes e sobrestou o feito até o adimplemento da última parcela ou o vencimento antecipado do saldo devedor; Considerando que o Município de Macapá (AP) requereu a "reconsideração do Acórdão 3549/2022-TCU-Segunda Câmara , em razão da sentença e julgamento da Apelação nos autos do processo n° 0057783-35.2013.8.03.0001, que reconheceu que não houve lesão aos cofres públicos", defendendo ser "incabível o ressarcimento dos valores recebidos e executados no objeto do Contrato de repasse no 0098117-30"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 96-98) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 99), favoráveis ao arquivamento da TCE; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU evidenciou a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão do Ofício da Caixa 0048/2012, em 18/1/2012, e a emissão do Parecer Técnico em que a Caixa concluiu que a obra se encontrava abandonada, em 16/5/2018; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) remover o sobrestamento dos autos para arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Município de Macapá (AP) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.715/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva (XXX.042.222-XX); Joao Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX); Município de Macapá (AP) (05.995.766/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Macapá (AP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rogerio Santos Vilhena (1195/OAB-AP), Juracy Barata Juca Neto (1160A/OAB-AP) e outros, representando o Município de Macapá (AP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.